Tribunal: TJBA
Processo: 0302468-12.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302468-12.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: NAILDE MARIA COUTINHO Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA (OAB:BA24808-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DEPÓSITOS DO FGTS RELATIVOS A PERÍODO DE VÍNCULO CELETISTA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas/BA que julgou procedente ação ajuizada por NAILDE MARIA COUTINHO, condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e outras verbas trabalhistas. A demanda foi inicialmente proposta perante a Justiça do Trabalho, que declinou da competência para a Justiça Comum. Foi suscitado conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual, ao julgar o Conflito de Competência nº 207240/BA, declarou competente a 1ª Vara do Trabalho de Alagoinhas/BA para processar e julgar a demanda. Não obstante a definição da competência pela Corte Superior, o juízo de origem proferiu sentença apreciando o mérito da controvérsia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é válida a sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública, após o Superior Tribunal de Justiça ter declarado, em conflito de competência, ser da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar demanda que versa sobre pagamento de FGTS decorrente de vínculo celetista mantido com a Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988. III. Razões de decidir 3. A competência jurisdicional constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil. 4. Nos casos em que o servidor ingressou no serviço público antes da Constituição Federal de 1988 sob regime celetista, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas relativas a prestações de natureza trabalhista, ainda que posteriormente tenha ocorrido alteração do regime jurídico. 5. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Conflito de Competência nº 207240/BA, declarou expressamente competente a 1ª Vara do Trabalho de Alagoinhas/BA para processar e julgar a demanda, decisão que vincula os juízos envolvidos na controvérsia. 6. A despeito da definição da competência pela Corte Superior, o Juízo da Vara da Fazenda Pública proferiu sentença examinando o mérito da causa, circunstância que caracteriza vício de incompetência absoluta e impõe a nulidade do pronunciamento judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos à 1ª Vara do Trabalho de Alagoinhas/BA, órgão declarado competente pelo Superior Tribunal de Justiça. Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas que buscam prestações de natureza trabalhista decorrentes de vínculo celetista mantido com a Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988. 2. É nula a sentença proferida por juízo absolutamente incompetente após decisão do Superior Tribunal de Justiça que fixa a competência em conflito de competência.” Dispositivos legais relevantes citados: CFRB, art. 114; CPC, arts. 64, §1º, e 66; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 906.491/DF, Tema 853 da Repercussão Geral; STF, ARE 709.212/DF, Tema 608 da Repercussão Geral; STJ, CC nº 207240/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0302468-12.2015.8.05.0004, em que figuram como recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e recorrida NAILDE MARIA COUTINHO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, nos termos do voto do Relator.